Tribunal: TJSP
Processo: 1007453-96.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Sentença que julgou extinto o feito consoante o art. 485, IV, do CPC, tendo em vista que a parte autora não emendou a inicial como determinado – Apelo visando à cassação da sentença– Inconformismo injustificado –– Determinação ao autor para apresentação de procuração específica com firma reconhecida - Não

Ementa:

Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Sentença que julgou extinto o feito consoante o art. 485, IV, do CPC, tendo em vista que a parte autora não emendou a inicial como determinado – Apelo visando à cassação da sentença– Inconformismo injustificado –– Determinação ao autor para apresentação de procuração específica com firma reconhecida - Não cumprimento da diligência - Providências determinadas pelo juízo a quo ante a constatação de indícios de advocacia predatória – Inicial não emendada na forma e prazo determinados – Correta a extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo – Sentença mantida- Recurso improvido.